Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-07.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois a questão relativa ao desmembramento do processo não foi submetida ao contraditório, tampouco apreciada na sentença, o que impede a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, notadamente em se tratando de embargos de declaração.
3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.